Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-33.2026.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800138-33.2026.8.14.0138

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MAURICIO ROSARIO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação válida da mora do devedor fiduciário, após a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” e o não atendimento à determinação de emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a indicação “não procurado” constitui validamente o devedor fiduciário em mora; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de regular comprovação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132 admite a comprovação da mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” impede a aplicação automática do Tema 1.132, pois evidencia a ausência de tentativa efetiva de entrega da correspondência ao devedor.

A anotação “não procurado” difere das hipóteses de “ausente” ou “mudou-se”, uma vez que revela que a correspondência sequer chegou ao endereço do destinatário.

A presunção de ciência do devedor em situações nas quais não houve tentativa concreta de entrega esvazia a finalidade da notificação extrajudicial.

A parte autora deixou de sanar o vício apontado pelo juízo de origem, embora oportunizada a emenda da inicial para regular comprovação da mora.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A devolução de notificação extrajudicial com a indicação “não procurado” não comprova validamente a mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Tema 1.132 do STJ não se aplica às hipóteses em que inexiste tentativa efetiva de entrega da notificação no endereço do devedor.

A ausência de regular constituição em mora autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp nº 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024; TJPA, AC nº 0808517-41.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800138-33.2026.8.14.0138

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAPU - PA

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:
MAURICIO ROSARIO MODESTO

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Anapu - PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra
MAURICIO ROSARIO MODESTO
.

O dispositivo da sentença restou assim redigido:

"ANTE EXPOSTO com fundamento no Art. 321, Parágrafo único do CPC, INDEFIRO A INICIAL e declaro a EXTINÇÃO do feito sem julgamento do mérito (Art. 485, I, do CPC). Custas pelo autor. P.I.C."

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID 36252173), alegando, em síntese:

Que a mora restou comprovada com o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

Que a anotação "não procurado" não invalida a notificação, pois cabe ao devedor manter o endereço atualizado e diligenciar perante os correios para retirar a correspondência.

Que a extinção prematura viola os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia e da celeridade processual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o regular processamento do feito com o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação processual na origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se a notificação extrajudicial devolvida com o motivo
“NÃO PROCURADO”
é apta a constituir o devedor fiduciário em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do STJ.

Analisando os autos, verifico que o AR da notificação enviada ao apelado retornou com a assinalação do motivo "NÃO PROCURADO" (ID 36252168, fl. 5).

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, firmou a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Contudo, a tese repetitiva supramencionada não possui aplicação irrestrita a qualquer situação de devolução do AR. O próprio STJ e este Tribunal de Justiça têm realizado o necessário
distinguishing
(distinção) quando a devolução ocorre pelo motivo "NÃO PROCURADO".

Diferente das hipóteses de "AUSENTE" ou "MUDOU-SE", a anotação
"NÃO PROCURADO"
revela que a correspondência sequer foi encaminhada para tentativa de entrega no endereço do devedor, geralmente por se tratar de área sem distribuição domiciliar de correspondência ou de difícil acesso.

Admitir a validade da mora nessas circunstâncias significaria presumir a ciência do devedor sobre uma correspondência que nunca chegou a bater em sua porta, o que esvazia a finalidade da notificação.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou após a fixação do Tema 1.132:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. (...) 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20/05/2024).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, inclusive em precedentes de relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (...) RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO."
(TJPA – AC 0808517-41.2022.8.14.0028 – Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Julgado em 28/08/2023).

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante. Ao ser oportunizada a emenda à inicial para a correta comprovação da mora — o que poderia ser feito via protesto por edital após a frustração da via postal —, a apelante limitou-se a insistir na validade de uma notificação ineficaz.

Logo, correta a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Art. 485, IV, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Custas pela apelante, conforme já fixado na origem.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026